Tribunal: TJMT
Processo: 1008218-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008218-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL FEIJO DO PRADO - CPF: 022.219.761-77 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY SABRINA DOS SANTOS COSTA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – REFORMA DO
DECISUM
–
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ PSÍQUICA DO PACIENTE – OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO PREEXISTENTE – ORDEM CONCEDIDA.

Se das provas constantes nos autos se percebe possível afetação à higidez mental do paciente, por justificada dúvida razoável, é necessária a instauração do incidente de insanidade mental, sob o risco de submeter um possível inimputável à pena privativa de liberdade, em estabelecimento prisional comum, violando, em última análise, o princípio da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Daniel Feijó do Prado
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental do paciente.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a acompanham, o paciente foi denunciado em razão da prática, em 8.2.2021, do crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121, 2o, II, III e IV, do Código Penal.

A impetrante assevera que, na ocasião em que apresentou resposta à acusação, pleiteou a instauração de incidente de insanidade mental, tendo em vista que, diante das evidências contidas nos autos, existem dúvidas acerca da higidez mental do paciente; contudo, a autoridade judiciária acoimada como coatora indeferiu o pleito.

Aduz que o entendimento do magistrado singular está equivocado, sobretudo porque as testemunhas já ouvidas durante a instrução criminal revelam dúvidas sobre a integridade mental do paciente, e em razão de laudo realizado em 2015 por profissional responsável pela avaliação médica do paciente, enquanto ele estava encarcerado, que atestou “
que o paciente possui uma bala alojada na cabeça e sofre com surtos
” (Id 86984966, p. 3).

Com essas considerações, pleiteia a instauração do incidente de insanidade mental, nos moldes do art. 149 do Código de Processo Penal (Id. 86984966).

Acosta documentos (Ids. 86984967 a 86984977).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 87205996
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 80738459).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 81717962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Prefacialmente, a Procuradoria-Geral de
Justiça aponta que
a presente ação não deve ser conhecida, pois o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental deveria ter sido impugnado por meio de recurso próprio, e que a discussão por meio de
habeas corpus
é indevida, visto que se trata de demanda que não comporta dilação probatória.

A esse respeito, em verdade, a lei processual penal não prevê o cabimento de recurso específico contra a decisão que instaura ou que indefere o incidente de insanidade, no entanto, ela pode ser desafiada, no curso do processo, por meio de
habeas corpus
, quando presente teratologia e se não for necessário o revolvimento aprofundado de provas, providência que não vejo como necessária no presente
writ
.

Assim, entendo que não procede a preliminar aduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça, razão pela qual, preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, cuida-se
habeas corpus
voltado contra ato praticado pelo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente no indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental do paciente
Daniel Feijó do Prado
, acusado da prática do delito capitulado no art. 121, 2o, II, III e IV, do Código Penal.

Almeja-se com a presente ação constitucional a instauração do incidente de insanidade mental do paciente
,

ao argumento de que há elementos nos autos que geram dúvidas suficientes acerca de sua higidez mental
.

Colaciono a decisão impugnada
, veja-se:

“
(...) Nesse ínterim, a dúvida acerca da sanidade mental capaz de ensejar a instauração de procedimento apuratório, deverá ser razoável, séria, concreta, consoante entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:(...)

Deste modo, no caso dos autos não há necessidade de instauração de incidente de insanidade mental do réu, uma vez que os documentos acostados aos autos não são capazes de comprovar ou ao menos trazer dúvida a cerca da higidez mental do acusado.

Ademais, o relatório de avaliação médica acostado no id (53405757), datado de 17/03/2015, sugere o acompanhamento psicológico do acusado, tão somente, em razão do uso de entorpecentes por ele realizado.

Assim sendo, à luz dos fundamentos acima delineados, especialmente diante da inexistência de indícios concretos que evidenciem dúvidas sobre a integridade mental do acusado à época dos fatos, não é caso de acolhimento do pedido (...)”
(Id. 86984977, pp. 115-117).

Em contrapartida ao
decisum
acostado, a impetrante aponta que o comprometimento da higidez mental do paciente ressai do depoimento de sua irmã colhido em juízo, que indica que ele apresenta episódios de surtos, e que se trata de um mitomaníaco e dissimulado; e também do laudo médico em Id. 86984977, pp. 102-103, elaborado em 2015 enquanto o paciente estava segregado na Penitenciária Mata Grande, que aponta que o paciente reportou ser dependente químico e se queixar de crises epilépticas tônico-clônicas.

Como se infere da decisão impugnada, o magistrado da origem indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental baseando-se no laudo médico elaborado em 2015, que constou o seguinte (Id. 86984977, pp. 102-103):

“(...)
Paciente relata que desde os 7 anos de idade faz uso de anticonvulsivantes, porém não sabe qual. Diz que aos 7 anos foi atingido por um projetil de arma de fogo, estava em uma festa dos amigos de seus pais e foi atingido por uma bala perdida no crâneo, após discussão de terceiros que estavam nesta festa. Ficou 4 meses em coma e desde então faz uso de medicação.

Está preso há 7 meses por agressão a sua esposa. Diz que após discussão com ela a agrediu e foi preso. Estava sob efeito de cocaína, que faz uso há 7 meses, após desentendimento com a esposa, e que desde sua prisão está abstêmio.

Se queixa de crises epilépticas tônico-clônicas com frequência semanal, mas de curta duração, não apresenta queixas psiquiátricas, porém sugiro acompanhamento psicológico em virtude de dependência química. Como não foi possível contato com seus familiares para descobrir qual está medicação que o paciente fazia uso e como ele não se recorda qual, oriento acompanhamento neurológico e prescrevo Carbamazepina 200mg a noite
. (...)”.

Sobre o tema em análise, o art. 149,
caput
, do Código de Processo Penal dispõe que, “
quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal
”.

Contenta-se a lei com a mera “dúvida sobre a integridade mental do acusado”, não se exigindo certeza, até porque a verificação deve ser realizada por profissional adequado com conhecimento técnico específico, e pelo instrumento cabível.

Firmada essa premissa, extrai-se do laudo transcrito que ele foi elaborado fundamentando-se tão somente na narrativa do paciente, e que não foram realizados exames complementares para avaliar a sua verdadeira higidez psiquiátrica e neurológica.

Ademais, àquela época, o paciente já reportava que era usuário de entorpecentes e já sofria reflexos da abstinência, e, dado o tempo da realização do laudo até os dias atuais, não é possível saber se o paciente veio a ter reflexos e consequências neurológicas pelo uso prolongado da droga, ou se houve alguma mudança substancial de seu quadro clínico.

Nesse aspecto, não é necessário discorrer prolixamente acerca das mazelas físicas e psíquicas provocadas pela dependência química, e as consequências que essa condição acarreta na livre determinação daqueles que acabam se tornando escravos de seus vícios. A literatura a respeito do tema é vasta e impossível de ser ignorada.

Na espécie, observo que apesar de inexistir robusta documentação médica sobre o paciente, como receita dos medicamentos que usava, laudo ou exame que constate a presença da munição alojada em sua cabeça, ou algum documento que ateste sua patologia, é comum em casos de transtornos psiquiátricos e neurológicos que o paciente não possua um tratamento contínuo, ou que não tenha um cuidado permanente com seus documentos médicos.

Com efeito, são fortes as dúvidas sobre a capacidade mental do paciente, posto que a sua irmã relatou em juízo que desde que ele foi atingido na cabeça por um tiro apresenta comportamento de surtos e dissimulados, e que esquece o que faz, e, além disso, o laudo médico em Id. 86984977, pp. 102-103 frisa que o paciente reportou em 2015 ter uma munição alojada na cabeça, ser dependente químico, e ter crises epilépticas tônico-clônicas.

Além disso, a ação penal em comento – que, pelo que se pode extrair dos autos, tramita em ritmo acelerado (mérito do impetrado, é importante reconhecer) –, não sofrerá prejuízo nenhum com a instauração do incidente de insanidade mental, oportunidade em que se terá maior aptidão para chegar a um resultado verdadeiramente justo, que leve em consideração as peculiaridades do paciente.

A propósito, a instrução do processo de origem se encontra na iminência de encerrar, havendo o perigo de que um possível inimputável sofra condenação à pena privativa de liberdade, hipótese de flagrante violação do princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, entendo que existe, ao menos, “dúvida sobre a integridade mental do acusado”, que deve ser melhor apurada por meio da instauração do incidente de insanidade mental.

Defrontando-se com caso análogo, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim decidiu:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. INCIDENTE DE INSANIDADE INDEFERIDO. IMPROPRIEDADE. SUSPEITA EVIDENTE DE TRANSTORNO MENTAL DO PACIENTE DEMONSTRADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÚVIDA RAZOÁVEL. OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O parecer psicossocial elaborado por junta constituída de psicóloga e assistente social integrante da equipe técnica da SERES, robustecido pelo relatório técnico da Coordenadoria de Cadeias Públicas e pela produção da prova oral, apontam a hipótese diagnóstica de transtorno mental.

2. Não se trata, portanto, de meras suposições, conjecturas e hipóteses, desacompanhadas de dado concreto indicativo de abalo à saúde mental do acusado, não havendo motivo razoável para o indeferimento do pleito.

3. Para a instauração de incidente de insanidade mental basta a demonstração de ‘qualquer’ suspeita sobre a saúde psíquica do réu, a ensejar sua submissão a exame pericial. Precedentes.

4. Demonstrada a existência de dúvida razoável quanto à sanidade mental do paciente, configura cerceamento de defesa e coação ilegal, a decisão que indefere a submissão do réu ao exame médico-pericial.

5. Constrangimento ilegal reconhecido. Ordem concedida, à unanimidade” (TJPE, Habeas Corpus n. 0009962-82.2012.8.17.0000, Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 24.7.2012
).

No mesmo sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

HABEAS

CORPUS

– ROUBO TENTADO – INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DÚVIDA ACERCA DA HIGIDEZ PSÍQUICA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 149, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.
Havendo dúvida fundada acerca da higidez psíquica do réu, não se justifica o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental, sob o risco de se submeter um possível inimputável à pena privativa de liberdade, em estabelecimento prisional comum, violando, em última análise, o princípio da dignidade da pessoa humana.
(
Habeas Corpus
n. 1018359-37.2019.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, Julgado em 29.1.2020, publicado em 31.1.2020)

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem para determinar que o juízo processante instaure o incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021